Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. IMPLANTAÇÃO DO REAJUSTE SALARIAL DE 84,32% SOBRE OS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DOS IMPETRANTES. COISA JULGADA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A discussão travada em torno da compensação dos valores a serem incorporados no vencimento dos impetrantes a partir de abril de 1990 restou suplantada com o julgamento do Recurso Especial no 1.096.462. Isso quer dizer que o Distrito Federal somente poderá proceder conforme o decidido nos Embargos à Execução no 2007.00.2.009840-5 em relação às verbas pretéritas apuradas entre janeiro de 2001 a março de 2007.
2. A coisa julgada material é a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, após o exaurimento das vias recursais. Essa imutabilidade transcende os limites fixados no processo e impede que a decisão seja alterada, rediscutida ou desconsiderada posteriormente.
3. Não há como modificar o decidido em relação à incorporação das diferenças salariais decorrentes das perdas oriundas do Plano Collor no contracheque dos impetrantes, em razão do entendimento posteriormente sufragado na execução referente apenas ao pagamento das verbas pretéritas, devendo ser observado os limites objetivos estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de violar a imutabilidade da coisa julgada.
4. Recurso conhecido e não provido.